Tribunal: TJSP
Processo: 1040354-02.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040354-02.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
RIBEIRÃO
PRETO,
é
apelado
MTX
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040354-02.2014.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação 1040354-02.2014.8.26.0506
Apelante: Município de Ribeirão Preto
Apelada: MTX Empreendimentos e Administração Limitada
Comarca: Ribeirão Preto
Voto 46. 959.
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal com pedido
de repetição de indébito. Imposto predial e territorial
urbano. Exercício de 2014. Imóvel cadastrado no Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária e destinado a
produção agrícola. Incidência de imposto territorial rural,
não de imposto predial e territorial urbano. Recurso
denegado.
Cuida-se de ação anulatória de lançamento
fiscal com pedido de repetição de indébito proposta por MTX Empreendimentos e
Administração Limitada em face do município de Ribeirão Preto1.
Argui-se nulo o lançamento do imposto predial
e territorial urbano (IPTU) do exercício de 2014 porque trata-se de imóvel rural,
cadastrado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e
sujeito a incidência de imposto territorial rural (ITR), de competência da União;
assevera-se exercício de atividade agrícola; pleiteia-se reconhecimento de
bitributação, anulação do lançamento de IPTU e repetição do indébito.
Acolhido parcialmente o pedido, anulou-se o
lançamento e condenou-se o município a arcar com honorários advocatícios de
10% (dez por cento) do valor da causa (folhas 278/283). Daí por que apela
tempestivamente o município: insiste na legitimidade da exação e requer inversão
do resultado do julgamento.
Recebido
e
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões sustenta-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
1 Valor da causa em 21 de novembro de 2014: R$ 21.775,32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040354-02.2014.8.26.0506 -Voto no
3
O reclamo desmerece abrigo.
Com efeito.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66)
adotou o critério da situação para delimitar os fatos geradores do IPTU e do
imposto territorial rural (ITR).
O
Decreto-lei
57/66,
recepcionado
pela
Constituição de 1967 como lei complementar, versa normas gerais de Direito
Tributário e abrandou o princípio da situação ao estabelecer a incidência do ITR
no tocante a imóveis que ficam na zona urbana do município, quando utilizados
em exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (critério da
destinação).
Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
IPTU.
ITR.
FATO
GERADOR. IMÓVEL SITUADO NA ZONA URBANA. LOCALIZAÇÃO.
DESTINAÇÃO. CTN, ART. 32. DECRETO-LEI N. 57/66. VIGÊNCIA. 1. Ao
ser promulgado, o Código Tributário Nacional valeu-se do critério topográfico
para delimitar o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU) e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR): se o
imóvel estivesse situado na zona urbana, incidiria o IPTU; se na zona rural,
incidiria o ITR. 2. Antes mesmo da entrada em vigor do CTN, o Decreto-Lei no
57/66 alterou esse critério, estabelecendo estarem sujeitos à incidência do ITR os
imóveis situados na zona urbana quando utilizados em exploração vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial. 3. A jurisprudência reconheceu validade ao
DL 57/66, o qual, assim como o CTN, passou a ter o 'status' de lei complementar
em face da superveniente Constituição de 1967. Assim, o critério topográfico
previsto no art. 32 do CTN deve ser analisado em face do comando do art. 15 do
DL 57/66, de modo que não incide o IPTU quando o imóvel situado na zona
urbana receber quaisquer das destinações previstas nesse diploma legal. 4.
Recurso especial provido.” (recurso especial 492.869/PR, relator Ministro Teori
Albino Zavascki);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040354-02.2014.8.26.0506 -Voto no
4
“TRIBUTÁRIO.
IPTU.
ITR.
IMÓVEL.
EXPLORAÇÃO EXTRATIVA VEGETAL. ART. 32 DO CTN, 15 DO
DECRETO-LEI No 57/66. 1. O artigo 15 do Decreto-Lei no 57/66 exclui da
incidência do IPTU os imóveis cuja destinação seja, comprovadamente a de
exploração agrícola, pecuária ou industrial, sobre os quais incide o Imposto
Territorial Rural-ITR, de competência da União. 2. Tratando-se de imóvel cuja
finalidade é a exploração extrativa vegetal, ilegítima é a cobrança, pelo
Município, do IPTU, cujo fato gerador se dá em razão da localização do imóvel e
não da destinação econômica. Precedente. 3. Recurso especial improvido.”
(recurso especial 738.628/SP, relator Ministro Castro Meira);
“TRIBUTÁRIO. IPTU E ITR. INCIDÊNCIA.
IMÓVEL
URBANO.
IMÓVEL
RURAL.
CRITÉRIOS
A
SEREM
OBSERVADOS. LOCALIZAÇÃO E DESTINAÇÃO. DECRETO-LEI N. 57/66.
VIGÊNCIA. 1. Não se conhece do recurso especial quanto a questão federal não
foi prequestionada no acórdão recorrido (Súmulas n. 282 e 356/STF). 2. Ao
disciplinar o fato gerador do imposto sobre a propriedade imóvel e definir
competências, optou o legislador federal, num primeiro momento, pelo
estabelecimento de critério topográfico, de sorte que, localizado o imóvel na área
urbana do município, incidiria o IPTU, imposto de competência municipal;
estando fora dela, seria o caso do ITR, de competência da União. 3. O Decreto-
Lei n. 57/66, recebido pela Constituição de 1967 como lei complementar, por
versar normas gerais de direito tributário, particularmente sobre o ITR, abrandou
o princípio da localização do imóvel, consolidando a prevalência do critério da
destinação econômica. O referido diploma legal permanece em vigor, sobretudo
porque, alçado à condição de lei complementar, não poderia ser atingido pela
revogação prescrita na forma do art. 12 da Lei n. 5.868/72. 4. O ITR não incide
somente sobre os imóveis localizados na zona rural do município, mas também
sobre aqueles que, situados na área urbana, são comprovadamente utilizados em
exploração extrativa, vegetal, pecuária ou agroindustrial. 5. Recurso especial a
que se nega provimento.” (recurso especial 472.628/RS, relator Ministro João
Otávio de Noronha).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040354-02.2014.8.26.0506 -Voto no
5
Na espécie o município quer cobrar IPTU sobre
a propriedade de imóvel utilizado em exploração agrícola. Tal não é possível.
A prova documental revela que o imóvel está
cadastrado no INCRA e que há cobrança de imposto territorial rural (folhas
50/53).
A prova pericial emprestada, por sua vez,
indica que, no exercício de 2014, o imóvel foi destinado à produção de hortaliças
e que não possuía os melhoramentos previstos no artigo 32 do Código Tributário
Nacional (folhas 82/98).
Em suma: inexorável, pois, reconhecer nula a
cobrança do IPTU do exercício de 2014.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo e
majora-se a verba honorária a 12% (doze por cento) do valor da causa.
Geraldo Xavier
Relator